Tribunal: TCU
Processo: 043.850/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Amália Bigal Ramassotte, em face do Acórdão 524/2022-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Amália Bigal Ramassotte, em face do Acórdão 524/2022-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8443/1992, combinado com os artigos 285, caput e § 2o, e 286, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. não conhecer do pedido de reexame; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao órgão de origem.